Tribunal: TJDFT
Processo: 0724385-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Poliana de Sousa Benício Barbosa em face do provimento que, nos autos do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelo agravado – Dário Antônio Pereira Damião –, deferira a pretensão de penhora dos direitos aquisitivos detidos pela executada/agravante sobre o imóvel individualizado como “apartamento 301, bloco B, área especial 01/04, Condomínio Flex Gama, Setor Central, Lado Leste, Gama/DF”. Almeja a agravante, mediante concessão de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, o provimento do recurso, desconstituindo-se a penhora determinada. Como sustentação material apta a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que o imóvel penhorado fora adquirido pelo Sr. Rômulo Benício Barbosa, seu ex-cônjuge, encontrando-se ainda alienado fiduciariamente ao BRB - Banco de Brasília S/A, sendo seu ex-esposo o responsável pelos pagamentos do financiamento imobiliário. Pontuara que o Superior Tribunal de Justiça firmara entendimento de que o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Pontuara que o banco detentor do imóvel deve ser ouvido e aceitar a penhora, sob pena de sua invalidação, pois o imóvel não se encontra quitado e possui a instituição prioridade na posse do imóvel. Verberara que, na alienação fiduciária, a propriedade resolúvel do bem e sua posse indireta são transferidas ao credor fiduciário, ficando o devedor com a posse direta e a condição de depositário, determinando que, tratando-se de bem pertencente a terceiro estranho à lide, não seria admissível a penhora. Aduzira que, em se tratando de bem imóvel, somente a tradição solene, mediante registro do título translativo no Registro de Imóveis, constitui o direito real de propriedade, conforme se infere do disposto no artigo 1.227 do Código Civil, acrescendo que o §1o do artigo 1.245 do Código Civil é expresso ao estabelecer que, enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Afirmara que, ademais, o imóvel, adquirido em conjunto com seu ex-cônjuge, fora destinado à residência da família, e, após o divórcio, permanece residindo no imóvel com sua filha, sendo que seu ex-consorte continua pagando as prestações do financiamento. Sustentara que a decisão agravada ressoara omissa quanto à menção de que o imóvel configura bem de família, não podendo, assim, ser penhorado. Consignara que a impenhorabilidade do bem de família visa o direito à moradia e, dessarte, a proteção da família, realçando não possui outro bem imóvel, donde defluiria, conforme defendera, a inviabilidade de sua constrição. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Poliana de Sousa Benício Barbosa em face do provimento que, nos autos do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelo agravado – Dário Antônio Pereira Damião –, deferira a pretensão de penhora dos direitos aquisitivos detidos pela executada/agravante sobre o imóvel individualizado como “apartamento 301, bloco B, área especial 01/04, Condomínio Flex Gama, Setor Central, Lado Leste, Gama/DF”. Almeja a agravante, mediante concessão de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, o provimento do recurso, desconstituindo-se a penhora determinada. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da penhora dos direitos pertinentes ao imóvel individualizado, detidos pela agravante, para adimplemento do débito que a aflige e é perseguido via do cumprimento de sentença subjacente, determinada pelo Juízo de origem ao fundamento de que, alcançando simplesmente os direitos possessórios detidos pela devedora sobre o bem, afigura-se possível sua constrição judicial, nada dispondo sobre a viabilidade da constrição sob a premissa de que o imóvel se qualificaria como bem de família. Emoldurada a matéria controversa, passo a apreciar a pretensão antecipatória deduzida. Registre-se, de início, não subsistir óbice à penhora realizada sob o prisma de que o imóvel é objeto de alienação fiduciária, não obstante a evidente falta de efetividade da medida constritiva. E isso sucede porque, abstraída sua inequívoca inocuidade material imediata, pois, efetivada a constrição, expirado o prazo para embargos e aprazada data para a consumação da alienação judicial, é praticamente certo que não acorrerá nenhum licitante às hastas interessado na aquisição de direitos decorrentes de imóvel afetado por garantia fiduciária, o entendimento pretoriano há muito se estratificara no sentido de que, na forma do apregoado pelo artigo 835, inciso XIII, do estatuto processual, é viável a penhora dos direitos aquisitivos originários de contrato de alienação fiduciária. É que, assumindo a obrigação de solver as prestações derivadas do contrato garantido por alienação fiduciária e tendo pago as parcelas vencidas, ao devedor fiduciário já remanesce saldo proveniente do que pagara após a eventual execução da garantia, e, outrossim, se quitado integralmente o empréstimo, a propriedade e posse do bem que representa a garantia restarão consolidadas em suas mãos. Emergindo das prestações solvidas direito materialmente aferível, afigura-se viável, então, que, à míngua de outros bens e de acordo com o interesse manifestado pelo próprio credor, conquanto inócua a medida, sejam penhorados os direitos detidos pelo obrigado fiduciário no seio de execução que tem como objeto obrigação diversa da garantida fiduciariamente. Como é cediço, o alienante fiduciário, ao oferecer em garantia bem da sua propriedade, continua na posse direta da coisa, sendo sua propriedade indireta, ou seja, o domínio resolúvel, outorgada ao credor fiduciário até o adimplemento da obrigação garantida. Ante essa circunstância, o bem alienado fiduciariamente não pode ser penhorado para a satisfação de obrigação diversa daquela cujo adimplemento garante. Contudo, detendo o alienante fiduciário direitos sobre a coisa, uma vez que continua na sua posse e solve parcelas provenientes da obrigação que garante, são passíveis de constrição. Ora, o simples fato de o alienante fiduciário continuar na posse do bem e amortizar a obrigação garantida fiduciariamente lhe irradia direitos. Esses direitos, portanto, revestem-se de expressão pecuniária e são passíveis de constrição, consoante dispõe expressamente o artigo 835, inciso XIII, do CPC. Alinhadas essas considerações, afere-se que, conquanto desprovida de efetividade, ante a improbabilidade de acorrer licitante em futura hasta interessado na aquisição de simples direitos incidentes sobre imóvel alienado fiduciariamente, em não tendo o exequente, ora agravante, apurado a existência de outros bens pertencentes à executada, afigura-se viável a penhora dos direitos por ela titularizados sobre o imóvel que oferecera em garantia fiduciária. Os direitos por ela detidos sobre o imóvel oferecido em garantia detêm expressão pecuniária, emoldurando-se, por conseguinte, na dicção do dispositivo invocado, legitimando que sejam constritos. Outrossim, conquanto os direitos não possam ser livremente cedidos, pois dependente a cessão da anuência do credor fiduciário, podem ser objeto de expropriação forçada, não subsistindo óbice, portanto, à sua penhora. Esse é o entendimento há muito perfilhado por esta Corte de Justiça sobre a matéria, consoante atestam os arestos adiante sumariados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 835, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE VALOR ECONÔMICO APRECIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A penhora é instituto do Direito Processual Civil por meio da qual é garantida a satisfação do crédito pela execução do patrimônio do devedor. 2. A penhora de direitos aquisitivos derivados de Alienação Fiduciária em Garantia está prevista expressamente no artigo 835, XII, do Código de Processo Civil, e não implica na constrição de bem de propriedade de terceiro, alheio à Ação de Execução. 3. Os efeitos da penhora de direito aquisitivo recaem tão somente sobre a obrigação de valor economicamente apreciável, na extensão do adimplemento do devedor fiduciário. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 119644, 07086818220198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/08/2019, Publicado no DJE: 30/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. PENHORA. DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. POSSIBILIDADE. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 2. De acordo com o artigo 835, XII, do Código de Processo Civil, a penhora poderá recair sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. 3. Apesar de o bem alienado fiduciariamente não integrar o patrimônio do devedor fiduciante, os direitos oriundos do contrato podem ser penhorados, pois possuem expressão econômica. Precedentes deste TJDFT. 4. Somente nos autos do processo principal podem ser apuradas as alegações da parte agravante no sentido de que não possui direitos aquisitivos sobre o imóvel. 5. Agravo interno prejudicado. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1195704, 07133025920188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/08/2019, Publicado no DJE: 28/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS SOBRE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 7o-A do Decreto-Lei 911/69, é vedada a penhora sobre bem gravado com alienação fiduciária, eis que a propriedade é detida pelo credor fiduciário. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme do sentido de que o art. 835, XII, do Código de Processo Civil autoriza a penhora sobre os direitos creditórios decorrentes de bem objeto de alienação fiduciária, independente da anuência do credor fiduciário. 3. Recurso provido.” (Acórdão no 1186456, 07041834020198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 23/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ART. 835, XII, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme dispõe o art. 835, XII, do CPC, é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária. 2. Ainda que o imóvel seja gravado com alienação fiduciária, não obsta o deferimento da penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1180066, 07042102320198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2019, Publicado no DJE: 04/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O mesmo entendimento encontra-se consolidado no âmbito da colenda Corte Superior de Justiça, a quem compete ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação, consoante testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. Não é viável a penhora sobre bens garantidos por alienação fiduciária, já que não pertencem ao devedor-executado, que é apenas possuidor, com responsabilidade de depositário, mas à instituição financeira que realizou a operação de financiamento. Entretanto é possível recair a constrição executiva sobre os direitos detidos pelo executado no respectivo contrato. Precedentes. 2. O devedor fiduciante possui expectativa do direito à futura reversão do bem alienado, em caso de pagamento da totalidade da dívida, ou à parte do valor já quitado, em caso de mora e excussão por parte do credor, que é passível de penhora, nos termos do art. 11, VIII, da Lei das Execuções Fiscais (Lei no 6.830/80), que permite a constrição de ‘direitos e ações’. (REsp 795.635/PB, de minha relatoria, DJU de 07.08.06). 3. Recurso especial provido.” (REsp 910.207/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/10/2007, DJ 25/10/2007, p. 159) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. Não é viável a penhora sobre bens garantidos por alienação fiduciária, já que não pertencem ao devedor-executado, que é apenas possuidor, com responsabilidade de depositário, mas à instituição financeira que realizou a operação de financiamento. 2. É possível, entretanto, que a constrição executiva recais sobre os direitos que o executado detém no contrato de alienação fiduciária. Precedentes da 5a Turma. 3. O devedor fiduciante possui expectativa do direito à futura reversão do bem alienado, em caso de pagamento da totalidade da dívida, ou à parte do valor já quitado, em caso de mora e excussão por parte do credor, que é passível de penhora, nos termos do art. 11, VIII, da Lei das Execuções Fiscais (Lei n.o 6.830/80), que permite a constrição de "direitos e ações". 4. Recurso especial provido.” (REsp 795.635/PB, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2006, DJ 07/08/2006, p. 208) “PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. PENHORA. DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC. INEXISTÊNCIA. I - Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC, tampouco recusa à apreciação da matéria, se o e. Tribunal de origem fundamentadamente apreciou a controvérsia. II - O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos. Recurso não conhecido.” (REsp 679.821/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2004, DJ 17/12/2004, p. 594) “PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. PENHORA. DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato seja constritos. Recurso especial provido”. (REsp 260.880/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2000, DJ 12/02/2001, p. 130) A par dos argumentos alinhados, deve ser asseverado que, atento à consolidação de aludido entendimento, o novel legislador processual previra expressamente a possibilidade de constrição de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, verbis: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;” Ou seja, se anteriormente a penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária derivava da apreensão de que se emolduram como direitos e, ostentando expressão pecuniária, eram passíveis de expropriação, atualmente o legislador processual fora além, prevendo expressa e textualmente a viabilidade da penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária, como no caso. Conseguintemente, abstraída qualquer consideração acerca da efetividade da medida, deve ser assegurada como expressão da normatização vigente. Destarte, afigurando-se despiciendo serem alinhavadas outras considerações, afere-se, então, que, em não existindo nenhum óbice à penhora dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, mormente porque a constrição, nesses casos, não alcança diretamente o próprio imóvel objeto da aquisição, mas os direitos contratuais decorrentes dos pagamentos realizados pelo devedor com o fim de saldar os créditos fomentados pela instituição financeira, o decisório arrostado, quanto ao ponto, ressoa guarnecido de sustentação. Deve ser frisado novamente que, a despeito da inocuidade da medida, encontra lastro legal. E isso se afirma porque eventual alienação em sede de leilão deverá contemplar os eventuais direitos detidos pelo executado e obrigado fiduciário sobre o imóvel, traduzidos no que vertera. A alienação, ainda que eventualmente consumada, não afetará a titularidade do imóvel nem muito menos a garantia, pois a expropriação deverá ficar adstrita, frise-se novamente, aos direitos decorrentes do que já fora pago. Assim é que deve ficar grafado que a penhora alcança os direitos fiduciantes derivados das obrigações realizadas pelo executado, e não o imóvel. O edital de expropriação, diante da persistência do exequente, deverá ser formulado com esse alcance, ressalvado que não implicará sequer a assunção do financiamento pelo arrematante, ou seja, se alienará direitos creditórios que somente terão liquidez quando liquidado o crédito garantido na sua integralidade. Assinala-se que a viabilidade de alienação dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária, na espécie, decorre da previsão inserta no artigo 804 do estatuto processual, dispositivo que, em seu §4o, autoriza expressamente a operação, condicionando-a unicamente à intimação do proprietário fiduciário. Confira-se, por pertinente, a regulamentação individualizada, litteris: “Art. 804. A alienação de bem gravado por penhor, hipoteca ou anticrese será ineficaz em relação ao credor pignoratício, hipotecário ou anticrético não intimado. (...) § 3o A alienação de direito aquisitivo de bem objeto de promessa de venda, de promessa de cessão ou de alienação fiduciária será ineficaz em relação ao promitente vendedor, ao promitente cedente ou ao proprietário fiduciário não intimado.” A interpretação integrativa do estatuto processual enseja que, sobejando possível a penhora dos direitos ostentados pelo devedor fiduciário, a alienação dos direitos aquisitivos detidos sobre o bem, desde que cientificado o credor fiduciário, ressai igualmente viável, ressalvados os direitos creditórios do agente fiduciário, sob pena de não se assegurar efetividade à medida expropriatória. Consoante pontuado, o legislador legitimara a penhora de direitos derivados de alienação fiduciária, e, obviamente, de forma a conferir eficácia material a essa previsão, legitimara, então, a expropriação dos bens constritos, pois encerram conteúdo econômico, ressalvado que o credor fiduciário deve ser intimado. Com efeito, entendimento dissonante desproveria de eficácia o comando normativo que autoriza a penhora dos direitos aquisitivos, uma vez que, conquanto admitida a constrição, afigurar-se-ia inviável a materialização do comando, pois ficaria sujeitada a condição que pode não se realizar, que é a realização do mútuo garantido com a garantia real fiduciária. Esse é o entendimento jurisprudencial sufragado pela Corte Superior de Justiça, consoante se extrai dos arestos adiante transliterados: “PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESNECESSIDADE. 1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que, em Agravo de Instrumento, decidiu pela impossibilidade da penhora recair sobre os direitos do devedor, oriundos do contrato de alienação fiduciária, sem a anuência do credor fiduciário. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido da viabilidade da penhora de direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito da constrição a anuência do credor fiduciário, uma vez que a referida penhora não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante que assume todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado. Citam-se precedentes: REsp 1.703.548/AP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/5/2019; AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/6/2016; REsp 901.906/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 11/2/2010. 3. Esclarece-se, por oportuno, que a penhora, na espécie, não tem o condão de afastar o exercício dos direitos do credor fiduciário resultantes do contrato de alienação fiduciária, pois, do contrário, estaria a permitir a ingerência na relação contratual sem lei que o estabeleça. Até porque os direitos do devedor fiduciante, objeto da penhora, subsistirão na medida e na proporção em que cumprir com suas obrigações oriundas do contrato de alienação fiduciária. A propósito: REsp 910.207/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 25/10/2007; REsp 1.051.642/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 2/2/2010; REsp 1.697.645/MG, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25/4/2018. 4. Recurso Especial provido.” (REsp 1821600/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 05/09/2019) “PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESNECESSIDADE. I - O feito decorre de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos de um contrato de alienação fiduciária de veículo automotor, sob o fundamento de que seria necessária a anuência do credor fiduciário. II - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido da viabilidade da penhora de direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito da constrição a anuência do credor fiduciário, uma vez que a referida penhora não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante que assume todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado. Precedentes: REsp n. 1.697.645/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 25/4/2018; AgInt no AREsp n. 644.018/SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 10/6/2016 e REsp n. 901.906/DF, Rel. MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 11/2/2010). III - Recurso especial provido.” (REsp 1703548/AP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019) Idêntico posicionamento é perfilhado pelos tribunais brasileiros, inclusive esta Casa de Justiça, consoante se depreende dos julgados adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO. PENHORA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR. PENHORA. VIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 835, XII, do Código de Processo Civil, a penhora poderá recair sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. Ainda que o bem indicado pelo agravante não integre efetivamente o patrimônio do agravado, é viável a penhora sobre os respectivos direitos de aquisição, que possuem expressão econômica. Aliás, a consumar a liquidação da dívida, o domínio fiduciário se resolverá em proveito do devedor fiduciante, tornando a coisa isenta de gravame. 2. A constrição dos direitos aquisitivos não implica em prejuízo para o credor fiduciário, porquanto prevalecerá a eficácia da garantia constituída, de sorte que assim, na hipótese de inadimplemento, poderá a instituição financeira requerer a apreensão do bem alienado para satisfação do seu crédito, independentemente da constrição judicial em tela. Além disso, confere-se à agravante a possibilidade de se sub-rogar nesses direitos e adjudicá-los, resolvendo com o credor fiduciário eventual pendência contratual relativa à alienação fiduciária. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1153813, 07161493420188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA SOBRE OS DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. VENDA JUDICIAL/HASTA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o bem dado como garantia em contrato de alienação fiduciária não pode ser objeto de constrição judicial, por não integrar o patrimônio do devedor, permitindo-se, contudo, a penhora sobre os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato. 2. Se os direitos do devedor fiduciante podem ser penhorados, não há qualquer óbice à venda judicial de tais bens. Isso porque a execução se realiza no interesse do exequente (art. 797, CPC/2015) e o art. 2o do Decreto-Lei 911/69, ao dispor que o credor fiduciário poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão ou hasta pública, estabelece faculdade ao credor e não exclui a possibilidade de alienação pela via do processo executivo judicial. 3. Logo, deve ser provido o presente agravo de instrumento para reformar a decisão agravada no ponto em que indeferiu o pedido de venda judicial dos direitos de crédito existentes sobre o veículo caminhão VOLVO/VM270 de placas IUM9643.” (TRF4, AG 5035362-96.2018.4.04.0000, TERCEIRA TURMA, Relatora MARGA INGE BARTH TESSLER, juntado aos autos em 22/05/2019) “EXECUÇÃO FISCAL. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DOS DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. ADMISSIBILIDADE. 1. O devedor fiduciante tem direitos em relação à coisa, dentre os quais o de reaver a propriedade com o implemento da condição resolutiva e o de receber o saldo apurado na venda de bem realizada pelo fiduciário para a satisfação do seu crédito, em caso de inadimplemento. 2. O art. 11, VIII, da Lei 6.830/80 autoriza a penhora de direitos e ações. Se o devedor fiduciante possui direitos em relação ao bem dado em alienação fiduciária, é inegável que pode recair a penhora sobre referidos direitos. 3. É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que os direitos do devedor fiduciante, advindos do contrato de alienação fiduciária em garantia, podem ser objeto de penhora, apesar do bem não integrar o patrimônio do executado. 4. Se os direitos podem ser objeto de cessão, que é a transferência de direitos e obrigações de uma pessoa para outra, através de um acordo celebrado entre ambas as partes, evidentemente podem ser objeto de leilão judicial.” (TRF4, AG 5047477-23.2016.4.04.0000, PRIMEIRA TURMA, Relator JORGE ANTONIO MAURIQUE, juntado aos autos em 06/04/2017) “PENHORA - Execução fiscal - Pretensão de incidência sobre direitos que o executado possui sobre veículo alienado fiduciariamente – Admissibilidade - Constrição que recai sobre os direitos do devedor fiduciário e não sobre o bem - Precedentes do STJ e desta Corte Artigo 11, inciso VIII, da LEF – Inexistência de óbice à venda judicial de tais direitos para pagamento do débito em execução - Decisão reformada - Recurso de agravo de instrumento provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2209843-10.2019.8.26.0000; Relator (a): Fortes Muniz; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Adamantina - 1a Vara; Data do Julgamento: 28/11/2019; Data de Registro: 02/12/2019) “Extinção de condomínio - Sentença de procedência com determinação de alienação judicial dos direitos aquisitivos sobre o imóvel comum – Inconformismo do credor fiduciário sob alegação de impenhorabilidade do imóvel - Possibilidade de extinção de condomínio e alienação de direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente, desde que cientificada a credora fiduciária (art. 889, V, CPC) – Direitos sobre o imóvel que são passiveis de penhora – Previsão expressa no art. 835, XII do CPC – Precedentes - Decisão mantida - Recurso improvido” (TJSP; Agravo de Instrumento 2091127-24.2019.8.26.0000; Relator (a): Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/11/2019; Data de Registro: 04/11/2019) De outro vértice, afere-se que a omissão imputada pela agravante ao provimento arrostado efetivamente se verificara. Com efeito, do detido cotejo dos autos ressoa que a agravante, ao aviar impugnação à pretensão de penhora do imóvel individualizado – “apartamento 301, bloco B, área especial 01/04, Condomínio Flex Gama, Setor Central, Lado Leste, Gama/DF –, expressamente deduzira alegação de impenhorabilidade por configurar o apartamento bem de família[1], pois nele reside, e, não obstante, a decisão arrostada não apreciara aludido argumento, conforme se afere de sua textualidade, verbis[2]: “(...) De partida, revogo o despacho ID n. 196710378 posto que proferido por equívoco. No mais, com efeito, a leitura dos autos evidencia que o imóvel a que se pretende a penhora trata-se, em verdade, de imóvel com registro de alienação fiduciária (ID n. 194529204). Não merece prosperar os argumentos da executada constantes na petição ID n. 194526491, tendo em vista que, no caso, é possível a penhora de direitos que o devedor exerce sobre bem imóvel. Ademais, a sentença de divórcio ID n. 192456812, proferida nos autos PJE n. 0710806-40, homologou acordo atinente ao referido imóvel nos seguintes termos: (...) Portanto, diferentemente do alegado pela executada, esta exerce e possui direitos econômicos sobre o referido imóvel. É o que se observa, também, do documento ID n. 194529204. (...) Ademais, a penhora não recai sobre a propriedade do imóvel, mas sobre os direitos possessórios, os quais são dotados de valor econômico, sendo, portanto, plenamente cabível incidir constrição judicial para garantir a solvibilidade da dívida exequenda, à luz do disciplinado no art. 835, XIII, do CPC. Sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO. EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. A alienação fiduciária é contrato de direito real entre o adquirente de um bem e o financiador deste, no qual ocorre um desmembramento da posse: o devedor fiduciante fica com a posse direta, enquanto o credor fiduciário fica com a posse indireta do bem. 2. A penhora sobre os direitos de aquisição é viável ainda que o bem em questão não integre o patrimônio do devedor fiduciante, na medida em que possuem expressão econômica. A penhora dos direitos aquisitivos encontra respaldo no art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1857483, 07082896920248070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cenário posto, REJEITO os argumentos tecidos na petição ID n. 194526491. Preclusa esta decisão, com fundamento na disposição inserta no inciso V do art. 835 cc 845, § 1o, do Código de Processo Cível, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS inerentes ao imóvel indicado no ID n. 194529204. Intime-se a parte credora para que junte aos autos a planilha atualizada do débito. Sendo a parte exequente assistida pela Defensoria Pública ou por Núcleo de Prática Jurídica, remetam-se os autos ao Contador Judicial para tal fim. Intimo a parte executada, por seu advogado, da penhora ora autorizada ou, não o tendo, pessoalmente por carta, para manifestação e, ainda, que está, por este ato, constituído depositário fiel dos bens, e, ainda, do prazo para eventual impugnação, nos termos do artigo 525, § 11o (ou artigo 917, § 1o, no caso de execução extrajudicial), no prazo de 15 dias. Na hipótese de intimação pessoal e a parte executada houver mudado de endereço sem prévia comunicação do Juízo, considerar-se-á realizada a referida intimação (§ 4o do referido dispositivo legal), iniciando-se o prazo da juntada aos autos do comprovante de tentativa de entrega da correspondência no primitivo endereço (parágrafo único do art. 274 do CPC). Efetivada a intimação e resolvida eventual impugnação e sendo o caso, expeça-se mandado de avaliação, bem como de intimação do executado da avaliação, com a observância dos artigos 870 a 875 do CPC. Caso não seja localizado, deverá ser intimado por seu advogado, sob pena de aplicação do disposto no artigo 841, § 4o, desse diploma legal. Caso o(a) proprietário(a) figure na Certidão de Matrícula como casado(a), intime-se o cônjuge, no mesmo endereço do(a) executado(a), na forma do artigo 842 do Código de Processo Civil, com a advertência do artigo 843, §1o (preferência na arrematação do bem em igualdade de condições) do mesmo Codex. Na hipótese de constar, na matrícula do imóvel, registro de hipoteca legal, por se tratar de crédito preferencial, oficie-se à respectiva instituição financeira cientificando-a da presente penhora, bem como para informar a este Juízo o valor do débito ainda remanescente relativo ao imóvel ora penhorado. Ao credor caberá providenciar o registro imobiliário da penhora (artigo 844 do CPC), comprovando a averbação com a matrícula atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito. Prazo: 20 (vinte) dias, a contar do recebimento do termo de penhora. Intime-se. (...)” A lacuna, como cediço, deve ser sanada, pois tem a agravante o direito de ver o arguido ser examinado, o que sobeja factível defronte a constatação de que o agravado manifestara-se regularmente sobre a pretensão[3]. Estabelecida essa premissa, sobeja que a prova de que o imóvel penhorado qualifica-se como bem de família é eminentemente documental e está afeta ao excutido, adquirindo relevo especial os assentos constantes do fólio real. Demais disso, outros documentos afiguram-se hábeis a corroborar a alegação de bem de família, como boletos referentes a energia elétrica e taxas condominiais pertinentes à unidade, porquanto aptos a positivarem que o imóvel é destinado à residência do executado e de sua família. A impenhorabilidade do bem de família é consectário do direito social à moradia, previsto no artigo 6o, caput, da Constituição Federal de 1988, e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana, buscando a proteção ao patrimônio mínimo do devedor e impedindo o credor de levar o devedor à situação de penúria extrema. Consoante dispõe o artigo 1.712 do Código Civil, o bem de família deve ser destinado ao domicílio familiar, senão, confira-se: “Art. 1.712. O bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família.” Idêntica previsão encontra lastro no artigo 5o da Lei no 8.009/1990 que assegura a impenhorabilidade do bem de família, nos seguintes termos: “Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.” No caso, a agravante afirmara que reside no imóvel com sua filha, estando essa circunstância positivada nos autos. Registre-se, quanto ao ponto, que a agravante restara citada, em 10/06/2022, no endereço do próprio imóvel penhorado[4], o qual restara indicado, ainda, na procuração que outorgara a seus causídicos[5]. Outrossim, ao impugnar a pretensão de penhora do imóvel individualizado, acostara certidão positiva de débitos com efeito de negativa[6], consulta extraída do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal – SITAF[7], documento de arrecadação – DAR referente a IPTU/TLP[8] e certidão de matrícula do imóvel[9], nos quais constara seu ex-esposo como titular do bem, ressalvado que, nos registros cartorários, também figura a agravante como adquirente do imóvel. Ante essas inexoráveis inferências, resplandece que o imóvel, detendo natureza residencial, consubstanciando o local de residência da agravante, qualifica-se como bem de família. Ressalve-se, ademais, que, ainda que fosse titular de outros bens de natureza residencial, a salvaguarda não estaria afastada, pois reside no apartamento cujos direitos foram encaminhados à constrição, tornando-o seu bem de família. Qualificando-se o imóvel como bem de família, usufrui da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90[10], inclusive porque não se enquadra o débito perseguido pelo agravado nas ressalvas que legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o daquele mesmo instrumento legal. Registre-se que, de acordo com as previsões albergadas pela Lei no 8.009/90, é prescindível que o imóvel a ser alcançado pelo benefício da impenhorabilidade seja o único imóvel de propriedade do devedor ou que nele resida. Com efeito, a lei estabelecera duas condições para que o imóvel seja considerado impenhorável, a saber: que o bem seja residencial e que sirva de moradia para a parte executada e sua família. Comentando o tema Ricardo Arcoverde Credie[11] pontua o seguinte: “Todas as residências estão protegidas pela imunidade à penhora, sem que se cogite da sua valia, desde que se configurem como bens de família na forma da Lei no 8.009, de 1990. Dois os supostos de direito material para que a residência da família não seja apreendida judicialmente: o prédio deve ser residencial e, além, o grupo deverá estar residindo nele efetivamente.” Assim é que, ostentando natureza residencial e nele residindo a excutida, compreende-se que está salvaguardado, pois destinado à residência da entidade familiar, e, ademais, a proteção destina-se a salvaguardar o direito à moradia como inerente à dignidade humana. O que sobeja vigendo no momento é intangibilidade legalmente assegurada ao imóvel, pois, conforme pontuado, o imóvel constrito é destinado à moradia do agravante e de sua família, ensejando que seja preservado pelo manto assegurado pelo legislador. Esse é o entendimento há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE DE SE PROVAR QUE O IMÓVEL PENHORADO É O ÚNICO DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR. PRECEDENTES. 1. Recurso especial interposto contra acórdão segundo o qual: a) de acordo com a exceção prevista no art. 3o, VI, da Lei no 8.009/90, é possível a penhora sobre bem de família, visto tratar-se de execução de indenização por ato ilícito; b) comprovada a existência de propriedade sobre mais de um imóvel, tem-se por desconfigurada a hipótese de bem familiar. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que: - ‘As exceções aos benefícios da Lei 8.009/1990 são as previstas nos seus arts. 3o e 4o, nestes não constando a circunstância de a penhora ter sido efetuada para garantia de dívida originária de ação de indenização por ato ilícito, em razão de violação a normas de trânsito que gerou acidente de veículos’ (REsp no 64342/PR, 4a Turma, Rel. Min. César Asfor Rocha). – ‘A circunstância de o débito originar-se da prática de ilícito civil, absoluto ou relativo, não afasta a impenhorabilidade prevista no artigo 1o da Lei 8.009/90’ (REsp no 90145/PR, 3a Turma, Rel. Min. Eduardo Ribeiro). 3. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família (Lei no 8.009/90), não é necessária a prova de que o imóvel em que reside a família do devedor é o único. Isso não significa, todavia, que os outros imóveis que porventura o devedor possua não possam ser penhorados no processo de execução.4. ‘É possível considerar impenhorável o imóvel que não é o único de propriedade da família, mas que serve de efetiva residência’ (REsp no 650831/RS, 3a Turma, Rela Mina Nancy Andrighi). ‘O imóvel onde reside a família do devedor não é passível de arresto, ainda que existam outros bens imóveis, cuja destinação não ficou afirmada nas instâncias ordinárias, para permitir a aplicação do art. 5o, par. único da Lei 8.009/9.’ (REsp no 121727/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar). 5. Precedentes das egrégias 1a, 2a, 3a e 4a Turmas desta Corte Superior. 6. Recurso especial provido.” (REsp 790.608/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 27/03/2006, p. 225, REPDJ 11/05/2006, p. 167) “CIVIL. IMÓVEL RESIDENCIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. 1. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família, não é necessário que se prove que o imóvel em que reside a família do devedor seja o único. 2.Agravo regimental provido.” (AgRg no Ag 1281482/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 01/07/2010) “PENHORA - IMÓVEL DESTINADO A RESIDÊNCIA DA ENTIDADE FAMILIAR. Impossibilidade de sequer cogitar-se de renuncia ao beneficio instituído pela Lei 8.009/90, com base em que o bem foi indicado pelo executado, se essa indicação fez-se antes daquela Lei.Não revela a circunstancia de não se ter provado que o imóvel e o único, pois a Lei não contem tal exigência.” (REsp 84.991/PR, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, 3a T., unânime, DJ 06/05/96, p. 14.416) “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. PROPRIEDADE DE MAIS DE UM IMÓVEL. RESIDÊNCIA- É possível considerar impenhorável o imóvel que não é o único de propriedade da família, mas que serve de efetiva residência. - Recurso especial provido.” (REsp no 435357/SP, 3a Turma, Rela Mina Nancy Andrighi, DJ de 03/02/2003) “PENHORA - IMOVEL DESTINADO A RESIDENCIA DA ENTIDADE FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE SEQUER COGITAR-SE DE RENUNCIA AO BENEFICIO INSTITUIDO PELA LEI 8.009/90, COM BASE EM QUE O BEM FOI INDICADO PELO EXECUTADO, SE ESSA INDICAÇÃO FEZ-SE ANTES DAQUELA LEI. NÃO REVELA A CIRCUNSTANCIA DE NÃO SE TER PROVADO QUE O IMOVEL E O UNICO, POIS A LEI NÃO CONTEM TAL EXIGENCIA.” (REsp 84.991/PR, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/03/1996, DJ 06/05/1996, p. 14416) “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA EFETIVADA. BEM DE FAMILIA. INCIDENCIA DA LEI N. 8.009/90. LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. PROVIMENTO. - E INQUESTIONAVEL A IMPENHORABILIDADE DO UNICO BEM IMOVEL UTILIZADO PELO CASAL OU ENTIDADE FAMILIAR, QUANTO MAIS SE A PENHORA JA FORA EFETUADA NA VIGENCIA DA LEI N. 8.009/90. - A SIMPLES EXISTENCIA DE UM OUTRO IMOVEL REGISTRADA COMO DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA REFERIDA LEI, MAXIME SE O MENCIONADO BEM TIVER SIDO ALIENADO ANTES DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO, AINDA QUE A VENDA NÃO TENHA SIDO REGISTRADA NO CARTORIO. - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp 66.178/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/1996, DJ 19/08/1996, p. 28488) O mesmo posicionamento é perfilhado pela jurisprudência, consoante se afere dos julgados adiante sumariados: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEI 8.009/90. A LEI PROTEGE O IMÓVEL EM QUE A FAMÍLIA RESIDE, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE OUTROS. IMPENHORABILIDADE DO BEM RATIFICADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação Cível No 70056473150, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Harzheim Macedo, Julgado em 31/10/2013) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERE A BAIXA DA PENHORA EM IMÓVEL CONSIDERADO BEM DE FAMÍLIA, MANTENDO-SE A ORDEM DE PENHORA NOS OUTROS DOIS IMÓVEIS. EXEQUENTE QUE APONTA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SER O BEM DE FAMÍLIA E A EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS EM NOME DOS AGRAVADOS. PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O IMÓVEL SERVE DE RESIDÊNCIA DOS EXECUTADOS, SENDO SEDE DA EMPRESA AGRAVADA. DESNECESSIDADE DE PROVA DE QUE É O ÚNICO BEM DE PROPRIEDADE DO CASAL.BENEFÍCIO GARANTIDO PELA QUALIDADE DE MORADIA.PRECEDENTES. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. ‘Para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família, não é necessária a prova de que o imóvel em que reside a família do devedor é o único de sua propriedade.’ (STJ - Resp 988915/SP, rel.Min. Raul Araújo, 4a Turma, J.15/05/2012, DJe 08/06/2012).” (TJ-RS - AI - 1414671-7 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina, Relator: Elaine Harzheim Macedo, Data de Julgamento: 31/10/2013, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/11/2013) Alinhados esses argumentos e aferido que o imóvel no qual reside a agravante se qualifica como bem de família, sendo, portanto, acobertado pela intangibilidade assegurada pelo legislador, tornando-se impassível de constrição, a pretensão reformatória aduzida reveste-se de sustentação exclusivamente quanto ao ponto, legitimando que seja agregado o efeito suspensivo almejado para sobrestar os efeitos da decisão que deferira a penhora dos direitos aquisitivos detidos pela agravante sobre o bem. Inexorável que, ante a apreensão dessas premissas, seja agregado ao agravo o efeito suspensivo almejado pela agravante. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inciso I, do novel estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão agravada na parte em que dispusera sobre a penhora sob reexame. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 04 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 194526491, pp. 02/04 (fls. 467/469), Cumprimento de Sentença no 0705127-25.2022.8.07.0004. [2] - ID Num. 196882355 (fls. 504/506), Cumprimento de Sentença no 0705127-25.2022.8.07.0004. [3] - ID Num. 194655398 (fls. 488/496), Cumprimento de Sentença no 0705127-25.2022.8.07.0004. [4] - ID Num. 128213304 (fl. 71), Cumprimento de Sentença no 0705127-25.2022.8.07.0004. [5] - ID Num. 130161281 (fl. 87), Cumprimento de Sentença no 0705127-25.2022.8.07.0004. [6] - ID Num. 194529197 (fl. 471), Cumprimento de Sentença no 0705127-25.2022.8.07.0004. [7] - ID Num. 194529197 (fl. 472), Cumprimento de Sentença no 0705127-25.2022.8.07.0004. [8] - ID Num. 194529197 (fl. 473), Cumprimento de Sentença no 0705127-25.2022.8.07.0004. [9] - ID Num. 194529204 (fls. 474/477), Cumprimento de Sentença no 0705127-25.2022.8.07.0004. [10] - “Art. 1o - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” [...]” [11] - CREDIE, Ricardo Arcoverde, Bem de Família, Ed. Malheiros, 2000, pág. 17.